Tribunal: TJDFT
Processo: 0733242-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733242-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, ANTONIO MORAES DE SOUZA EMBARGADO: ANTONIO MORAES DE SOUZA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC, intimem-se ambas as partes, para, querendo, manifestarem-se acerca dos embargos de declaração opostos, respectivamente no ID 45494771 e ID 45662027. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 20 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora